Tribunal: TJES
Processo: 5000002-05.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-05.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: GERALDO ALVES CERQUEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. TERMOS DA OFERTA NÃO COMPROVADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que declarou a inexistência do débito negativado em desfavor do consumidor e que a condenou em compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em análise detida, em pese a Recorrente afirmar que a cobrança é devida pois o consumidor tinha conhecimento da cobrança de taxa pela utilização de cartão de crédito, observo que a Recorrente deixou de juntar o instrumento de contrato firmado junto ao consumidor (em que constaria, portanto, os termos da contratação), sendo certo que lhe competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, o que não fez, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe incumbia no tocante à regularidade da cobrança realizada, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC, sendo, portanto, devida a condenação imposta pelo Juízo de origem.
3. Ademais, quanto aos danos morais, verifico que a Recorrente inseriu nome e CPF do Recorrido em cadastro de inadimplentes, sem justificativa idônea, sendo certo, quanto à violação da esfera extrapatrimonial do Autor, que o fato em exame gera dano moral
in re ipsa
(inexistindo anotação preexistente e legítima, nos termos da Súmula 385, STJ), razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo sentenciante.
4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.